Tribunal: TJDFT
Processo: 0732084-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E MAQUINÁRIO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE QUATRO PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 363,4G, PRENSA MECÂNICA, BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS VOLTADOS À PRODUÇÃO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS NO MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA SEGURA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 240, § 1°, do Código de Processo Penal que a busca domiciliar se dará quando houver fundadas razões, com objetivo, dentre outros, de apreender instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso (alínea d), descobrir objetos necessários à prova de infração (alínea e) e colher qualquer elemento de convicção (alínea h).
2. Não se verifica nulidade na busca e apreensão na residência do réu, visto que, diante das circunstâncias fáticas até então apresentadas, era possível concluir que havia fundadas razões de que o representado armazenava certa quantidade de drogas em sua residência e no local utilizado como laboratório para produção de substâncias entorpecentes.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, como o laudo de perícia papiloscópico de material encontrado no interior do local onde era o laboratório do réu e de duas correspondências a ele destinadas.
4. Por não haver trânsito em julgado, ações penais em curso não podem ser consideradas para prejudicar o apelante, seja na primeira fase da dosimetria, com a valoração negativa dos antecedentes, seja na segunda etapa da aplicação da pena, a título de reincidência.
5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou se o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que a sentença não merece reparos.
7. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, (tráfico de drogas), do artigo 34, caput, (maquinário para o tráfico), c/c o artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006, afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais de ambos os crimes e das circunstâncias especiais do crime de maquinário para o tráfico, diminuindo a pena total de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2.250 (dois mil duzentos e cinquenta) dias-multa, para 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, mantido o regime inicial fechado, e 2.025 (dois mil e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima legal.